Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE OSTEOMIELITE DE CRÂNIO/FACE. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE ANESTESIA. COBRANÇA REALIZADA PELA COOPANEST/DF SEM PRÉVIO ACORDO COM O INAS. RESOLUÇÃO. POSTERIOR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PRÉ-DATADO À BENEFICIÁRIA.
I – A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Distrito Federal – COOPANEST/DF - solicitou à beneficiária o pagamento particular da anestesia como condição para a realização do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial de osteomielite de crânio/face sem antes contactar o plano de saúde. O plano de saúde teve conhecimento da cobrança somente após a intimação judicial e providenciou o custeio e a devolução de cheque pré-datado emitido pela beneficiária. Não houve descumprimento da ordem judicial nem recusa injustificada pelo plano de saúde, e a situação vivenciada pela autora, conquanto tenha gerado aborrecimento e apreensão, não lesionou os seus direitos de personalidade. Sentença de improcedência do pedido indenizatório mantida.
II – Apelação da autora desprovida.